Tribunal: TJMT
Processo: 1048947-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048947-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), PAMILA PAOLA NETO GOMES - CPF: 026.643.271-94 (EMBARGADO), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a satisfação integral da obrigação exequenda, diante do depósito judicial de quantia superior ao valor inicialmente pleiteado, afastando a pretensão de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios e, ainda, se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, tendo analisado os documentos e certificado o adimplemento da obrigação executada.

4. Inexistência de omissão, contradição ou erro material a ser sanado. A insurgência recursal visa, em verdade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

5. A ausência de impugnação técnica aos cálculos apresentados e a inexistência de demonstração objetiva de saldo remanescente afastam qualquer dúvida sobre a conclusão adotada.

6. A simples rejeição dos embargos não caracteriza, por si só, intenção protelatória, razão pela qual é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, impõe-se sua rejeição. 3. A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração de intuito manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.766.378/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.11.2021, DJe 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1048947-25.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de

PAMILA PAOLA NETO GOMES.

Nas razões apresentadas em ID. 318598870, a instituição Embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, ao considerar quitada a obrigação exequenda com base em depósitos judiciais que, segundo alega,
não contemplariam integralmente os encargos legais e contratuais,
especialmente
correção monetária, juros e multa
devidos até a data do efetivo pagamento.

Argumenta que os depósitos realizados pela parte Executada teriam sido atualizados apenas até outubro de 2024 e que o sistema de atualização automática do tribunal (SSCONDJ)
não garantiria a integral recomposição da dívida
, defendendo, por conseguinte, a necessidade de prosseguimento da execução para apuração de eventual saldo remanescente.

Em
contrarrazões
, a Embargada pugnou pela
rejeição dos embargos
, sustentando a
inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão embargado. Alega que o Embargante, ao repetir os fundamentos já enfrentados, busca apenas rediscutir o mérito da causa, o que
não se admite pela via estreita dos embargos de declaração
. Requer, ainda a aplicação da multa revista no art. 1.026, §2o, do CPC, por considerar o recurso
protelatório
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SISTEMA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Execução derivada de contrato de financiamento com garantia fiduciária ajuizada por instituição financeira, posteriormente extinta por pagamento integral da obrigação, conforme decisão de 1o grau. A controvérsia instaurada no recurso diz respeito à alegação da ausência de correção monetária adequada nos depósitos realizados pela Executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores depositados pela Executada e atualizados automaticamente pelo sistema judicial (SISCONDJ) foram suficientes para a quitação integral da dívida, incluindo a devida correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema SISCONDJ realiza automaticamente a atualização monetária dos valores depositados judicialmente, o que restou comprovado pela diferença entre o valor nominal e o valor disponível para levantamento.
4. A correção monetária é matéria de ordem pública, sendo devida independentemente de pedido expresso, conforme jurisprudência consolidada.

5. O Apelante não impugnou os cálculos realizados, tampouco apresentou planilha ou qualquer outro elemento objetivo capaz de demonstrar a existência de saldo remanescente.
6. Incumbe ao credor o ônus de demonstrar, de forma específica, o não adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.
7. Inexistindo vício na sentença, tampouco elementos aptos a infirmá-la, deve ser mantida a extinção da execução pelo pagamento integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A atualização automática dos valores depositados judicialmente pelo sistema SISCONDJ supre a exigência de correção monetária na execução. 2. O credor deve comprovar, de forma objetiva, eventual saldo remanescente, sob pena de manutenção da extinção da execução por pagamento. 3. A ausência de impugnação específica aos valores atualizados pelo sistema judicial inviabiliza a rediscussão da matéria em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1002854-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e exaustiva, concluindo pela
satisfação integral da obrigação exequenda,
vez que os depósitos judiciais totalizaram R$ 13.399,63, quantia
superior ao valor indicado na inicial (R$ 12.750,08),
consignando que os valores depositados foram
atualizados automaticamente pelo sistema SISCONDJ
, conforme certificado nos autos.

Destacou-se que a alegação de insuficiência do montante
não veio acompanhada de planilha detalhada
, tampouco de prova objetiva da existência de eventual saldo remanescente. Ademais, o Embargante
não procedeu à impugnação técnica dos cálculos apresentados
, limitando-se a tecer alegações genéricas acerca de possível defasagem dos valores apurados.

O voto consignou que incumbia ao Exequente o ônus de comprovar, de forma inequívoca, o inadimplemento parcial da obrigação, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Logo,
inexiste omissão
a ser sanada. A Corte enfrentou diretamente a tese recursal e
afastou, de forma motivada,
a pretensão de prosseguimento da execução. O mero inconformismo com o resultado do julgamento
não justifica a interposição de embargos de declaração,
tampouco se presta a rediscutir o mérito.

Também,
não se verifica contradição
interna no julgado. A interpretação conferida ao caso está em sintonia com os elementos probatórios constantes dos autos e com a jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,

Em verdade, o que se observa é
clara tentativa de rediscutir matéria já decidida,
por meio de recurso que tem natureza integrativa – e não modificativa.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1766378 SP 2020/0251617-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Quanto ao pedido formulado pela parte Embargada para aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC
, entendo
não cabível
, pois, embora infundado,
não se evidencia o manifesto intuito protelatório
necessário à sua imposição. A interposição de embargos, ainda que desacolhidos,
não se confunde, por si só, com litigância de má-fé
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o do art. 1.026 do CPC
, por não restar caracterizado intuito manifestamente protelatório.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025